Tribunal: TJMT
Processo: 1034481-70.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034481-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Produto Impróprio, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO), RUI FERRAZ PACIORNIK - CPF: 003.522.959-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – POSSIBILIDADE PELA SEGURADORA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A seguradora pode reaver o que desembolsou para fazer cobro a dano causado ao seu segurado, via ação regressiva, desde que comprovado que houve a falha na prestação do serviço pela empresa fornecedora de energia elétrica.

A incidência de juros de mora e a correção monetária observar-se-ão as Súmulas 43 e 54 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível aviado pela
Energisa Mato Grosso
-
Distribuidora de Energia Elétrica S.A. ̧
objetivando a reformada da sentença que jugou procedente o pedido formulado nos autos da Ação Regressiva, promovida pela
Tokio Marine Seguradora S/A
, condenando-a ao ressarcimento do valor de R$ 15.249,63 (quinze mil e duzentos e quarenta e nova reais e sessenta e três centavos), acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data do desembolso e, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, a apelante suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, diante da necessidade de realização de prova pericial. No mérito, argumenta que não fora comunicada administrativamente sobre as questões que a apelada pretende ser ressarcido, o que afasta a comprovação do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano pleiteado.

Alega, ainda, que o dano material deve ser comprovado, não podendo ser considerado documentos produzidos de forma unilateral, bem como aduz que inexiste laudo assinado por técnico competente, comprovando a danificação da rede de distribuição de energia e que a queima de equipamentos ocorreu por culpa de seus prepostos.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido formulado e, ainda, a retificação dos juros e correção monetária, para que sejam fixados a partir da citação.

A apelada, por sua vez, defendeu o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 49888014).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante defende que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa, pois não possibilitou a realização da audiência de perícia técnica, para a constatação da verdadeira causa da queima dos equipamentos, que pretende ver anulada.

Em que pese suas alegações, tenho que razão não lhe assiste.

Com efeito, é assegurado pela legislação, através dos artigos 355 e 370 do CPC, que nos casos em que os autos fornecem elementos suficientes para a formação da convicção do Julgador, pode ser dispensada a produção de outras provas ou abertura da instrução, o que ocorreu na hipótese.

Ademais,
in casu
, todos os aparelhos já haviam sido reparados ou trocados pela seguradora, o que tornaria inócua a perícia pleiteada.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Egrégia Corte, em caso similar,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
– ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE –
PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

(...)” (N.U 1021050-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020) (destaquei)

Sendo assim, no presente caso é evidente que o conjunto probatório se mostra suficiente para formar o livre convencimento do Magistrado
a quo
, nos termos do que estabelece o artigo 355, I, do CPC.

Posto isso,
rejeito esta preliminar
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, a Tokio Marine Seguradora S/A moveu a presente ação regressiva em face da Energisa Mato Grosso, sustentando que em decorrência de variações de energia elétrica nas unidades consumidoras de seus segurados, ocasionou a queima de equipamentos eletrônicos conectados na rede, motivo pelo qual teve que arcar com os valores da indenização securitária.

A sua pretensão está amparada pela Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

“Súmula 188. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”

Para tanto, trouxe aos autos todas as provas documentais que comprovam que os equipamentos assegurados,
foram danificados
por uma descarga de energia elétrica.

Apresentou o Aviso de Sinistro realizado por
Serviço Notarial de Registro de Imóveis
no 1744740, relatando que em 09/11/2016 houve a queima de 5 unidades de Rádio Roket M5 ubiquit e 1 unidade de switch 10P, conforme constatado por Laudo Técnico emitido pela empresa Anacom Comércio de Telefonia e Comunicação, com a conclusão de indenização securitária de R$ 6.650,00 (seis mil e seiscentos e cinquenta reais) (Id no 49887016).

Juntou, ainda, o Aviso de Sinistro de
Zachi e Zachi Ltda.
No138994, informando que em 10/05/2015 ocorreu a queima de 04 computadores, 04 CPU, 01 modem roteador e 01 servidor de processador, conforme relatado nos Dados do Aviso de Sinistro, em que se concluiu pelo pagamento da indenização securitária no valor de R$ 8.499,63 (oito mil e quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos) (Id no 49887017).

Com efeito, a apelante, na qualidade de concessionária de serviço público de energia elétrica, responde objetivamente pelos atos de seus agentes, independentemente da demonstração de culpa, a teor do que dispõe o artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal:

“Art. 37 [...]

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desta forma, basta que seja demonstrada a ocorrência do dano e a existência do nexo causal para a configuração do dever de ressarcir a vítima.

Sobre o assunto, este Sodalício já se manifestou,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA – EMPRESA/RÉ QUE É CONCESSIONÁRIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – APLICAÇÃO DO CDC – RISCO ADMINISTRATIVO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE PROVOCOU CURTO CIRCUITO DE APARELHOS ELÉTRICOS – LAUDOS PERÍCIAS ELABORADOS POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS APARELHOS E EMPRESA ESPECIALISTA NA ATIVIDADE NO MESMO SENTIDO – PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
–– RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo a Concessionária tendo ao seu dispor amplos mecanismos que possibilitariam a ela provar suas alegações, preferiu ficar na cômoda posição de nada positivar nos autos ou produzir em Juízo, quedando-se solitário o óbice de que não há nos seus registros da falha noticiada pela autora. 2.
A Seguradora/autora trouxe aos autos dois diferentes laudos periciais que chegaram à mesma conclusão de que os eletrônicos da segurada foram danificados pela brusca oscilação de energia elétrica, o que coincide exatamente com a narrativa realizada pela segurada, de modo que, apesar de produzidos unilateralmente, os documentos acostados aos autos constituem sólido conjunto probatório, que é suficiente para demonstrar o dano e o nexo de causalidade, dando ensejo, pois, ao dever de indenizar
.”
(N.U 0026638-76.2014.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018) (destaquei)

Na espécie, verifica-se que referente a segurada Serviço Notarial de Registro de Imóveis, acompanhou a peça inicial o
Contrato do Seguro, Aviso do Sinistro, Laudo Técnico
e Relatório de Vistoria com fotos, Orçamento
e o comprovante de pagamento ao segurado (Id n o 49887016).

Sendo assim, tais documentos corroboram com a tese trazida na exordial, quanto aos danos ocorridos nos bens da empresa da segurada da apelada. Ademais, os laudos técnicos foram elaborados por empresas capacitadas e indicam que a queima dos equipamentos se deram em virtude da sobrecarga de energia elétrica e, portanto, merecem serem considerados válidos.

Outrossim, em relação à tese aventada pela apelante de não ter sido comunicada acerca do sinistro ocorrido, afim de averiguar os fatos ou vistoriar os supostos equipamentos, do mesmo modo sua irresignação não merece guarida.

Isso porque, malgrado a Resolução no 414/2010 da ANEEL em seu artigo 204 disponha que o consumidor tem o dever de comunicar à concessionária de energia acerca do sinistro ocorrido, tal exigência não se aplica à seguradora dos bens, que, por sua vez, apenas cumpriu a sua obrigação, sub-rogando-se no direito da segurada.

Além do mais, a apelante não foi capaz de demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, que revelariam a ocorrência de força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, hipóteses em que restaria afastada a responsabilidade objetiva.

Desse modo, uma vez comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária apelante e o resultado danoso acarretado à segurada da apelada, emerge daí, sem sombra de dúvida, o dever da concessionária ao ressarcimento pugnado.

A propósito, em situação semelhante, trago à colação precedente desta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)

A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação
.
O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial
, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.”
(N.U 0028553-92.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 12/11/2018) (destaquei)

Por outro lado, na mesma lógica acima discorrida, não há que se falar em nexo de causalidade do dano informado e a responsabilidade objetiva da concessionária de energia, no caso da empresa Zacchi e Zacchi Ltda., posto que não fora juntado Laudo Técnico e Relatório de Vistoria constatando a queima dos bens informados em decorrência da oscilação de energia.

Na hipótese, fora juntado tão somente a Apólice, a abertura de Sinistro, a comprovação de pagamento, bem como a negativa de pagamento pela Energisa (Id no 49887017).

Sendo assim, sem a constatação técnica, não há como responsabilizar a apelante e determinar que custeie o ressarcimento da seguradora e, portanto, tal valor deve ser excluído da condenação.

No que tange à insurgência quanto ao termo
a quo
, para a fixação dos juros de mora e correção monetária, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, nos termos da Súmula 43 e 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.

Nesse sentido, cito a seguinte jurisprudência:
N.U 0057895-56.2013.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018.

Isso posto,
dou parcial provimento ao recurso
, para o fim de condenar a concessionária de energia elétrica ao ressarcimento do valor de R$ 6.650,00 (seis mil e seiscentos e cinquenta reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

Por conseguinte, em razão do parcial provimento da apelação, deve ser redimensionada a sucumbência, de modo que os litigantes suportarão as despesas processuais e os honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020